Tribunal: TJES
Processo: 0000350-33.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-33.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000350-33.2023.8.08.0050

APELANTE: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DE PROVAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO USO.
NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.

DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE SE LIMITA A DECLARAR QUE É USUÁRIO.

REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6.

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. É Inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista, sobretudo, a existência de prévias denúncias anônimas sobre a mercancia no local, além da quantidade de entorpecentes encontrados (37 pedras de cocaína, todas embaladas para uso) e o dinheiro em notas fracionadas encontrado em seu bolso (R$ 713,00).

2. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

3. Nos termos da Súmula 630, do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000350-33.2023.8.08.0050

APELANTE: RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 5425251, pp. 275/289), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 319/328, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade de provas em razão da ausência de atribuições dos guardas municipais para a realização de policiamento ostensivo. No mérito, pugna pela absolvição em razão da suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a figura do artigo 28, da Lei de Entorpecentes. Na dosimetria, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação de fração de aumento mais branda para a agravante da reincidência.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de março de 2023, por volta de 07h40min, na Rua Diadema, Bairro Marcílio de Noronha, em Viana, o réu trazia consigo 13 (treze) pinos de substância similar à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que a guarnição realizava patrulhamento tático motorizado no local supramencionado, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizou o réu e outro indivíduo de camisa vermelha e boné preto.

Diante da presença dos policiais, o indivíduo não identificado empreendeu fuga. Por sua vez, os guardas conseguiram abordar o réu, que jogou em um terreno baldio uma sacola contendo as drogas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise das teses suscitadas.

Inicialmente, a defesa arguiu a invalidade das provas, aduzindo que a mera atitude suspeita não autoriza a busca pessoal, apresentando, ainda, jurisprudência que aponta a violação de atribuições constitucionais, na medida em que a instituição da Guarda Municipal deve atuar na proteção do patrimônio municipal.

Primeiramente, não há que se falar que a busca pessoal decorreu de mera atitude suspeita da pessoa abordada, uma vez que, de acordo com as informações preliminares constantes da investigação, os agentes de polícia visualizaram o réu com outra pessoa, que empreendeu fuga ao ver a guarnição, enquanto o apelante dispensou uma sacola em um terreno baldio. Há configuração progressiva de elementos, portanto, que justificaram a busca pessoal.

Quanto à atuação dos guardas municipais, relembro que, de fato, ambas as turmas de Direito Penal que compõem a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça convergem no sentido de que as guardas municipais
não podem
,
como regra, atuar na realização de investigações e ações típicas do policiamento ostensivo.

Existe, no entanto, uma pontual divergência nas turmas
quanto aos critérios para a admissão excepcional de
abordagens por parte de guardas civis
, pois, enquanto a
Quinta Turma
somente aponte a necessidade de demonstração de evidente situação de flagrância
1
, a
Sexta Turma
exige, além do estado de flagrância,
“a clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais”
2
.

Atento à orientação de ambas as turmas do c. Superior Tribunal de Justiça, registro que já
proferi voto
no sentido de reconhecer
a ilicitude de provas
em caso no qual os guardas municipais
se deslocaram para investigar denúncias anônimas
e
realizaram uma revista pessoal
na pessoa investigada, com quem fora encontrado um quantitativo de drogas. No entanto, fiquei vencido naquele caso
3
.

A fim de guardar coerência com o posicionamento que venho externalizando, destaco que o caso vertente possui uma
relevante distinção
fático-jurídica que desautoriza a conclusão pela ilicitude da diligência e das provas, pois, na espécie,
houve situação de visível e evidente flagrante
, não sendo as provas colhidas durante investigação ou apenas a partir de uma medida invasiva.

Ressalto que, mesmo no entendimento mais restrito da c. Sexta Turma,
o
paradigmático
precedente diz respeito especificamente às medidas investigatórias
e
invasivas, tais como buscas (revistas) pessoais, veiculares ou domiciliares,
sendo feita expressa ressalva aos casos de “flagrantes visíveis de plano”
:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DR
OGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS.
BUSCA PESSOAL.
[...]. 6.
Ao dispor no art. 301 do CPP que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente,
contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano
, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém.
Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

[...]. 9.
Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para

patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais
.

Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais
- e por isso interpretadas restritivamente -
nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais.
Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente
busca pessoal
se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. [...]. (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)”

Com efeito, no caso vertente, rememoro que foi narrado que os guardas municipais estavam em ronda de rotina pelas ruas da Cidade (o que não destoa de suas funções constitucionais), quando, ao passarem por
local conhecido por intenso tráfico de drogas
, visualizaram o réu e um indivíduo não identificado, sendo
que
o réu

dispensou uma sacola ao visualizar a guarnição
,
somente então iniciando o recolhimento do objeto descartado e de detenção, constatando-se a existência de drogas na sacola dispensada.

Dessa forma, nota-se que, diferentemente dos precedentes em questão, no presente caso, os guardas municipais não estavam destacados para investigação de crimes ou denúncias anônimas, nem se valeram de meras impressões subjetivas, mas, sim, reagiram a uma situação de
flagrante
visível e espontâneo

durante suas atividades cotidianas
, notadamente, a dispensa de uma sacola contendo drogas, somada ao contexto do local de intenso tráfico o que, a teor da jurisprudência mencionada, invoca incidência do art. 301, do Código de Processo Penal (Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito).

Diante do exposto, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Prosseguindo ao exame do mérito, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 31), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 33), no Boletim Unificado (pp. 43/47) e no Laudo de Exame Químico (p. 203).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate a transcrição dos depoimentos em juízo dos policiais que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

"(..)
que a Rua Diadema e o beco dos fundos da Rua Rio Doce são locais conhecidos pelas guarnições pelo intenso tráfico de drogas;
que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que
o acusado portava uma sacola de cor branca em sua mão esquerda; que deram voz de parada aos dois indivíduos, sendo que um correu e conseguiu se evadir; que conseguiram abordar Rafael; que o acusado ao ser abordado, colocou a mão para cima e arremessou a sacola por cima de um muro do terreno ao lado;
que o depoente pediu ao seu colega para que arrecadasse a sacola e constataram que havia 13 pinos de cocaína em seu interior; que a sacola encontrada foi mesma arremessada pelo acusado.(..).”

Testemunha Wendhel Negrelli Rigão

'(...) que o local dos fatos é conhecido como "Favelinha",
local de intenso tráfico de drogas; que já abordou o acusado várias vezes;
que em uma ocasião, abordou o acusado fumando maconha na frente da casa de uma pessoa;
que o acusado é bastante conhecido no local;
que realizavam patrulhamento no local por se tratar de local de intenso tráfico; que quando chegaram no local, o acusado portava uma sacola em mãos; que o acusado recebeu a voz de parada e colocou as mãos para cima, entretanto, deixou a sacola cair no chão; que o depoente viu que se tratava de cocaína no interior da sacola;
que quando o acusado colocou a mão na parede, soltou a sacola pelo outro lado do muro em um terreno baldio; que uma outra pessoa correu quando realizavam a abordagem; que quem trazia a sacola era o acusado.
(..)".

Testemunha Diego Almeida Bravo

Cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações.

Por outro lado, o réu, em seu depoimento em juízo, afirmou que adquiriu as drogas para consumo pessoal.

Nesse diapasão, no que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que foi abordado em local conhecido pela intensa traficância, na companhia de um indivíduo não identificado, cabendo ressaltar, ainda, que já era conhecido dos policiais em razão de outras abordagens.

Além disso, o apelante tem em seu desfavor uma condenação anterior, circunstância que evidencia sua dedicação ao submundo do crime.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição, assim como de desclassificação restam insuperáveis.

Em relação à dosimetria da pena, o réu pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ocorre que, nos termos da súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.

No que tange à agravante da reincidência, o réu pugna pela aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

À vista do exposto, promovendo as adequações necessárias, reduzo a pena intermediária do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantendo a pena de multa no patamar indicado pelo juízo primevo (500 dias-multa), que já é o mínimo previsto em lei.

Não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, mesmo com o tempo de prisão provisória, deverá ser o fechado, diante da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
da defesa para reduzir a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

1
AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no HC n. 809.245/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023; AgRg no HC n. 787.267/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.

2
REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022; AgRg no REsp n. 2.036.733/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023; AgRg no HC n. 768.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.

3
Apelação Criminal nº 0012166-86.2021.8.08.0048, Rel.: Des. Helimar Pinto; Revisor/Redator designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 12/7/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)